Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0717651-41.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELAINE JOSE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça imediatamente o transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada em Planaltina (DF), para o Hospital Regional de Sobradinho. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça concedida, ora ratificada (ID 66628147). A autora/recorrente tem 48 anos de idade e foi diagnosticada com doença renal crônica em estágio 5 (CID N18.0). A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Decido. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196, da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. Outrossim, a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. A finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. No caso em apreço, a recorrente juntou relatório médico recente que atesta o seu atual quadro clínico, comprovando a necessidade da providência judicial, nos seguintes termos: “Comorbidades: Valvopatia reumática com troca valvar aórtica por prótese biológica em 2000, nova troca valvar aórtica e mitral por prótese biológica em 15/07/2021, complicação pós operatório julho/2021: PCR (sem outras informações), FA crônica e HAS. Interocorrências recentes: AVEi cardioembólico em 07/12/2024 trombolisado sem sequelas, arritmia com flutter atrial em 14/03/2024, com CATE 20/03/2024 com circulação coronária isenta de lesões obstrutivas” (ID 66628148). Nesse contexto, considerando que a recorrente comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do transporte privado, assim como a necessidade de transporte especial para se deslocar para as sessões de hemodiálise, sobretudo em razão de apresentar grave instabilidade hemodinâmica, além da distância entre a sua residência e a clínica (aproximadamente 38,1km), mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora tenha o seu direito assegurado, sob pena de danos irreversíveis. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie à recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (Núcleo Rural Taquara, Chácara Verde, no 34B, Planaltina/DF. CEP: 73.300-000) para o Hospital Regional de Sobradinho, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Não é necessário que o Distrito Federal destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve a paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, a deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006